Tribunal: TJDFT
Processo: 0714294-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA TLP EM GARAGENS AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que o condenou o a restituir o valor de R$ 391,34 (trezentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos), referente à TLP cobrada sobre vagas autônomas de garagens.

2. Em suas razões recursais, sustenta que a parte autora é proprietária de imóvel situado em logradouro ou via em que a coleta de lixo domiciliar é posta a sua disposição, devendo pagar a taxa correspondente. Alega que o Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da taxa de lixo conforme Súmula Vinculante no 19: "a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal". Requereu o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.

3. A Lei Federal no 6.945/81, que instituiu a taxa de limpeza pública (TLP) no Distrito Federal, “tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição". Nesse sentido, a vaga de garagem autônoma tem como fim exclusivo a guarda de veículos automotores, inexistindo ocorrência do fato gerador definido na Lei no 6.945/1981, pois a utilização da vaga de garagem, na função a que se destina, não gera produção de lixo e seus proprietários não utilizarão do serviço público de limpeza. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, conforme precedentes.

4. Precedente: (Acórdão 1434322, 07643544120218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1207678, 07234980620198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no PJe: 27/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1117040, 07202284220178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do recorrido, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

7. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme a regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.